Tribunal: STF
Processo: ADI 7088
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. As seguintes entidades solicitaram ingresso no feito como amici curiae: (i) Partido Socialista Brasileiro – Diretório Regional de Rondônia (PSB/RO); (ii) Sociedade Brasileira de Cancerologia; (iii) Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (CONACATE); (iv) Ministério Público do estado de São Paulo; (v) Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil (FCD/BR); (vi) Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; (vii) Central Única dos Trabalhadores; (viii) Federação Nacional de Saúde Suplementar (FENASAÚDE); (ix) Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE); e (x) Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON).



    2. A admissão de entidades a tal título tem por objetivo pluralizar o debate e possibilitar a coleta de subsídios e de informações relevantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Deve se pautar, por isso, i) pela representatividade dos requerentes, ii) pela potencial relevância da sua participação, tendo em vista a sua capacidade de tratar do assunto de forma ampla e sob os mais variados aspectos, bem como iii) pelo respeito à paridade de armas, ante a importância de instaurar o debate entre entidades com entendimentos distintos acerca de como o caso deve ser decidido. Deve-se, por outro lado, iv) evitar que o ingresso excessivo de intervenientes no processo comprometa seu bom andamento.



    3.  Observadas tais diretrizes, admito o ingresso como amici curiae das seguintes entidades: (i) Sociedade Brasileira de Cancerologia; (ii) Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil (FCD/BR); (iii) Federação Nacional de Saúde Suplementar (FENASAÚDE); e (iv) Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE).



    4. Quanto às demais associações e entidades, receberei e levarei em conta a manifestação, por escrito e formulada por procurador habilitado, de todas aquelas que apresentaram requerimento até esta data.



    5. Diante do exposto, defiro o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, da Sociedade Brasileira de Cancerologia; da Federação das Fraternidades Cristãs de Pessoas com Deficiência do Brasil (FCD/BR); da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FENASAÚDE); e da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE).



          Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator